Tribunal: STJ
Processo: 0038247-45.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886699 - RJ
(2025/0095303-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADORES
: THIAGO VINICIO LEON
NATHERCIA HAYDT
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas obscuridade e omissão no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a625e9e1-2364-4651-a549-019d21b5a89a

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a625e9e1-2364-4651-a549-019d21b5a89a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886699 - RJ
(2025/0095303-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238

JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528

ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879

ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADORES : THIAGO VINICIO LEON

NATHERCIA HAYDT
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas obscuridade e omissão no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Companhia Siderúrgica Nacional
prolatado pela eg. Primeira Turma assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
, Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

A parte embargante, em suas razões, sustenta haver omissão e obscuridade no
aresto embargado. Com vistas a demonstrar ter sido corretamente refutada a
imposta no juízo de prelibação, discorre sobre a conceituação de
Súmula n. 83/STJ
"precedente" e "jurisprudência" para fins de aplicação do mencionado obstáculo sumular,
asserindo que "
" não pode ser considerado "
um único e singular precedente
orientação do
", sendo essa relacionada ao "
Tribunal
conjunto de decisões judiciais que interpretam
" (cf. fl. 526). Insiste em que "
determinada norma da mesma forma
tanto no seu Recurso
[...]
Especial (Doc. 02 do Recurso), quanto no seu Agravo em Recurso Especial,
demonstrou que a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem NÃO apreciou o caso de
acordo com a jurisprudência deste E. STJ, visto que, sobre esta matéria não há
" (fls. 526
jurisprudência, mas sim precedentes que, inclusive, são conflitantes entre si
/527). Acrescenta que apresentou precedente contemporâneo ao utilizado na decisão de
inadmissão, fazendo referência ao
(Rel. Ministro Ricardo Villas

REsp n. 2.025.363/GO
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
4/10/2022)
Impugnação às fls. 523/530.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Como cediço, o vício da obscuridade se dá quando falta clareza no decisório,
implicando evidente dificuldade na compreensão do julgado. A esse respeito, citam-se:
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.196.846/PR
Especial, julgado em
DJe de
, Rel.
9/6/2020,
17/6/2020; EDcl no REsp n. 1.569.088/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
7/5/2020.
Na espécie, o aresto embargado expôs, de maneira clara e compreensível, as
razões pelas quais inviabilizado o conhecimento do agravo em recurso especial, ante a
incidência do Verbete n. 182/STJ, por falta de combate ao empeço da Súmula n. 83/STJ,
aplicado na inadmissão do apelo raro.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls. 514
/517 - g.n.):

A irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso especial
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a agravante não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo decisum
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar o Verbete n. 83/STJ.
Realmente, consta do juízo de prelibação o pilar de que "o acórdão recorrido ao
reconhecer que é inidôneo o seguro-garantia com prazo determinado, está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 352),
fazendo menção aos seguintes julgados desta Corte Superior: AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.417.590/PR,
Turma, DJe de
e AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, Relator Ministro
22/3/2024;
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/2/2024.
Sucede que, para refutar o obstáculo da
imposta no juízo de
Súmula n. 83/STJ
inadmissão, como mesmo salientado no
alvejado, caberia à parte
decisum
demonstrar que
não se
os precedentes indicados no decisório agravado

aplicariam ao caso dos autos ou, ainda, que o entendimento jurisprudencial do
STJ,
, não está
sobre a questão específica mencionada no juízo de prelibação
pacificado no mesmo sentido do aresto recorrido, com a citação de julgados
desta Corte Superior contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
, o que, no caso, não ocorreu (v. fls. 385/393).
decisão impugnada
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando
a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
Súmula 7/STJ.
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que
não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ
no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do
Súmula 7/STJ.
STJ entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado
sumular, a parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido
e a tese recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da
do Tribunal "a quo" ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se
fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos
autos, o que não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial
que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.842.229/PR
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
)
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça
assentou: "Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando:
(concurso
Súmula 83/STJ
público), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ
(legalidade do exame psicológico), ausência de afronta ao artigo 1.022 do
CPC e
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente:
(concurso público), consonância do
Súmula 83/STJ
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (legalidade do exame
psicológico) e ausência de afronta ao artigo 1.022 do CPC" (fl. 455, e-STJ).
2. Com efeito, a parte recorrente, em seu Agravo ao Recurso Especial, não
atacou especificamente a incidência da
a consonância do
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ, no que tange à legalidade do
exame psicológico e à ausência de afronta ao artigo 1.022 do CPC, motivo
pelo qual teve seu recurso não admitido nesta Corte Superior.
3. A petição do recurso de Agravo em Recurso Especial deve,
impreterivelmente, refutar todos os argumentos da decisão objetada, ainda
que tais questões não tenham sido objeto de discussão anterior ou
demonstrem equívoco da autoridade julgadora.
4. Tendo sido utilizada a
como premissa para inadmissão
Súmula 83/STJ
do Recurso Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de
decisões contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão
combatida, da superação do entendimento lançado ou, ainda, análise
pormenorizada a fim de comprovar que a situação sob análise difere de
forma substancial do retratado na decisão que fundamentou aplicação da
súmula, requisito que não se preenche, repise-se, pela mera alegação
genérica de desacerto da decisão.
5. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na
espécie a
(
Súmula 182/STJ "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."),
que está em consonância com a redação do § 1o do
do atual
art. 1.021
Código de Processo Civil.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 1.981.050/BA
Segunda Turma, DJe de
)
28/3/2022.

Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 701.404/SC
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

Incide, desse modo, a

Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (
e
DJe de
.
EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo
raro, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no
momento de sua interposição, em observância aos Princípios da
Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
AO
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso
Especial, sob pena de não conhecimento, ante a incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em
Recurso Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-
STJ).
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do
Recurso Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim
de comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do
retratado na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não
preenchidos pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.322.384/RJ,
TURMA, DJe 11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da
interposição de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não
admitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182
/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Ao que se tem, o decisório colegiado foi expresso ao pontuar que o juízo de
prelibação, ao aplicar o empeço da Súmula n. 83/STJ, fez menção aos seguintes julgados
do STJ:
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR
Segunda Turma,
; e
, Relator
DJe de 22/3/2024
AgInt na TutCautAnt n. 168/GO
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
; e que, no agravo
DJe de 9/2/2024
em
recurso
especial,

houve

não
citação de julgados desta Corte Superior
. Logo, não
contemporâneos ou supervenientes aos referidos no
impugnado
decisum
há qualquer omissão a suprir.
Ressalte-se,
, que o argumento ora trazido no recurso integrativo de
a latere
que a parte agravante, ora embargante, teria indicado, em favor de seus argumentos, o
(Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,

REsp n. 2.025.363/GO
), em verdade, ratifica aquela constatação do acórdão embargado
julgado em 4/10/2022
pela não apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes àqueles constantes da
decisão de inadmissão.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas obscuridade e omissão no julgado, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO
DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se ressente
o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS

Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52652691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/11/2025 19:31:23
Código de Controle do Documento: 3f36465c-9cfd-4530-be43-041d0861bce5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.886.699 / RJ
Número Registro: 2025/0095303-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096319520198190066 00382474520238190000 202524501127 32512501000143 382474520238190000
96319520198190066
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADORES : THIAGO VINICIO LEON
NATHERCIA HAYDT
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: RONALDO REDENSCHI - RJ094238
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
Documento eletrônico VDA54008934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: ba387e0d-7039-408a-9b8b-c6a6b17e1b19

ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
ALESSANDRO DA COSTA VETTORAZZI - RJ204718
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
PROCURADORES : THIAGO VINICIO LEON
NATHERCIA HAYDT
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:53
Código de Controle do Documento: ba387e0d-7039-408a-9b8b-c6a6b17e1b19